Tribunal: TJES
Processo: 0002330-85.2002.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002330-85.2002.8.08.0006
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SILUS - COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS TEMAS NECESSÁRIOS À SOLUÇÃO DA LIDE – INCONFORMISMO DA PARTE

-

RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão. Precedentes
. (AgInt no AREsp n. 2.068.041/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).

3. Ademais, não há que se falar em nulidade da citação ficta quando o mandado citatório não foi cumprido em razão da não localização da pessoa jurídica, tendo os sócios comparecido aos autos em momento posterior.

4. Especificamente sobre a prescrição, restou reconhecida a nulidade da sentença e, na forma do art. 1013, §3º, IV, do CPC, a inocorrência da prescrição intercorrente, vez que não superados os marcos temporais.

5. Em sede de embargos de declaração, os Embargantes repisam os argumentos já lançados em contrarrazões de apelação no sentido de que o crédito já estaria prescrito, tratando-se, todavia, de argumentos genéricos que não merecem acolhida em sede de exceção de pré-executividade, mormente quando a inscrição do débito ocorreu na data de 09/08/2001 (CDA nº 2170/2001), sendo a execução fiscal ajuizada em 04/12/2002,
restando destacada, também, a regularidade do ato citatório.

6. Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
SILUS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. E OUTROS

em face do acórdão id. 4747759, prolatado por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado para afastar a prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais id. 4995299 sustentam os Embargantes, inicialmente, que o acórdão seria contraditório ao deixar de sopesar os argumentos dispostos em sede de exceção de pré-executividade, sendo nula a citação por edital realizada.

Afirmam também que o acórdão padece do vício de omissão, devendo ser reconhecida a prescrição em decorrência do parcelamento e a supracitada nulidade da citação.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 31 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
SILUS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. E OUTROS

em face do acórdão id. 4747759, prolatado por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado para afastar a prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais id. 4995299 sustentam os Embargantes, inicialmente, que o acórdão seria contraditório ao deixar de sopesar os argumentos dispostos em sede de exceção de pré-executividade, sendo nula a citação por edital realizada.

Afirmam também que o acórdão padece do vício de omissão, devendo ser reconhecida a prescrição em decorrência do parcelamento e a supracitada nulidade da citação.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso dos autos, embora os Embargantes apontem contradição no acórdão acerca da alegada nulidade de citação, tenho que razão não lhes assiste.

Primeiramente, importante destacar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão. Precedentes
. (AgInt no AREsp n. 2.068.041/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).

O alegado vício de citação, suscitado em sede de exceção de pré-executividade, restou decidido pelo Juízo
a quo
às fls. 188/189, sendo apontada pelo Magistrado a regularidade da citação editalícia da pessoa jurídica, não sendo a matéria oportunamente impugnada pelos Embargantes.

Ademais, não há que se falar em nulidade da citação ficta quando o mandado citatório não foi cumprido em razão da não localização da pessoa jurídica, tendo os sócios comparecido aos autos em momento posterior.

Neste caso, de fácil constatação que o julgado não padece do vício de omissão, pois, ao decidir, o Colegiado manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

Especificamente sobre a prescrição, restou reconhecida a nulidade da sentença e, na forma do art. 1013, §3º, IV, do CPC, a inocorrência da prescrição intercorrente, vez que não superados os marcos temporais.

Agora, em sede de embargos de declaração, os Embargantes repisam os argumentos já lançados em contrarrazões de apelação no sentido de que o crédito já estaria prescrito, tratando-se, todavia, de argumentos genéricos que não merecem acolhida em sede de exceção de pré-executividade, mormente quando a inscrição do débito ocorreu na data de 09/08/2001 (CDA nº 2170/2001), sendo a execução fiscal ajuizada em 04/12/2002, restando destacada, também, a regularidade do ato citatório.

Em suma, esta Primeira Câmara adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte (EDcl no AgInt no RMS n. 62.689/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 15/12/2021)”
.

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 06/05/2023